Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de acórdão que aplicou multa ao recorrente, bem como considerou procedente denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas na adesão à ata de registro de preços, cujo objeto foi a contratação de empresas especializadas no fornecimento de medicamentos, material hospitalar, material laboratorial, móveis hospitalares, materiais permanentes, equipamentos, material para curativos, material de consumo odontológico, instrumental odontológico e equipamentos para laboratório de prótese dentária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Walber Coelho de Almeida Rodrigues contra o Acórdão 1103/2020-TCU-Plenário , por meio do qual, o plenário considerou esta denúncia procedente e aplicou multa ao embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão a embargante e aos demais interessados.